Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BANCO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. A consumidora alega fraude no cartão de crédito após recebimento de telefonema de suposto funcionário do banco. Em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das transações questionadas, pois a medida é passível de reversão. Caso, no mérito, o consumidor tenha êxito em sua pretensão, o banco deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o cliente.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.